Tribunal: TJMT
Processo: 1020226-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020226-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO ALLAX ANUNCIACAO CORREA DA COSTA - CPF: 063.113.661-42 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
ALEGADA
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA CONSUBSTANCIADA NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DE DROGA – ENUNCIADO N. 25 TJMT – TRAFICANCIA, EM TESE, COMO MEIO DE VIDA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP –
PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19
– RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – SUPOSTA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES
– IMPERTINÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a natureza e a quantidade da droga apreendida em poder do paciente, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

De igual teor, descabida em razão do novo Coronavírus quando o paciente não demonstra que se enquadra no grupo de risco, hipóteses previstas na Recomendação no 62 do CNJ.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Bruno Allax Anunciação Correa da Costa
, apontando como autoridade coatora o EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.

O paciente sustentou que se encontra preso desde o dia 25 de setembro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 – tráfico de entorpecentes.

Afirmou que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra desfundamentada, eis que os artigos utilizados na fundamentação da autoridade apontada como coatora não podem ser interpretados de forma isolada e sim de maneira sistêmica com outros elementos constante dos autos em exame, para aferir a periculosidade do agente, bem como seja vezeiro na prática de crime desta natureza.

Ressaltou que uma vez sendo o paciente primário não há como conjecturar abstratamente que encontrará estímulos para continuar à margem da criminalidade. Afirmou que é primário e possuidor bons antecedentes criminais e tem residência fixa.

Alegou que a quantidade de droga apreendida é considerada pouco expressiva, de modo que a sua segregação não se enquadra como a melhor medida, asseverando que se encontram preenchidos os requisitos constantes da lei para a concessão da liberdade provisória.

Acrescentou que
“nada há que justifique sua custódia com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permitam supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas ou se furtará à aplicação da lei”
(
sic
).

Ainda, asseverou que devido à superpopulação carcerária, é arriscado a manutenção da prisão, sob o prisma de se contaminar com o vírus da COVID-19.

Ressaltou que o artigo 318 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em casos tais.

Alegando a presença dos requisitos legais, pugnou pela concessão da ordem liminarmente, determinando-se a expedição do alvará de soltura. Alternativamente, que seja aplicado a medida cautelar, do rol do artigo 319, do Código de Processo Penal, entre elas o monitoramento eletrônico (id. 59166960).

A liminar vindicada foi indeferida em sede de plantão judicial, pela Desembargadora Plantonista Antônia Siqueira Gonçalves (Id. 59179477).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações id. 60760951), a integridade do auto de prisão em flagrante (id. 60760950).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 63576450), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
– Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo –
1.
Pretendida revogação da medida constritiva – impossibilidade – sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública – crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – circunstâncias do caso concreto a demonstrar a probabilidade de, sendo solto, o paciente voltar a delinquir, o que fundamenta a segregação provisória na garantia da ordem pública – predicados pessoais favoráveis que não têm o condão de afastar a necessidade da custódia – incidência do princípio da confiança no juiz do processo –
2.
Alegada a necessidade de soltura humanitária do paciente, ante a pandemia do COVID-19 – improcedência – supressão de instância – tese não apresentada ao juízo primevo – ademais, tem-se que tal soltura é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada in casu, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar –
3.
Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública –
4.
Almejada aplicação do postulado da homogeneidade – improcedência – requisitos da prisão preventiva presentes – constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Bruno Allax Anunciação Correa da Costa
, apontando como autoridade coatora o EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.

Em resumo, o paciente sustentou que se encontra preso desde o dia 25 de setembro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 – tráfico de entorpecentes. Asseverou que a
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não deve subsistir, porquanto não se fazem presentes quaisquer dos requisitos autorizadores da constrição cautelar. Ainda, afirmou a possibilidade de soltura humanitária, em decorrência da pandemia do COVID-19. Por fim, sustentou a possibilidade da “substituição” da prisão preventiva por alternativa cautelar, em conformidade com a regra inscrita no artigo 319 da Lei Instrumental Penal.

Narra os autos que o paciente foi preso em flagrante delito por transportar, trazer consigo substâncias entorpecentes análogas a cocaína e a maconha, consistes em:

“1. 15 (quinze) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base acondicionado(a) em Porções, Código de Apreensão 82D5;

2. 04 (quatro) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Porções, Código de Apreensão 82D6;

3 . R$ 26,00 (vinte e seis reais) – VINTE E SEIS REAIS, Código de Apreensão 82D7;

4. 01 (um) unidade (s) Aparelho Celular Sansung Com Visor Danificado, Código de Apreensão 82D4;

5.

01 (um) unidade(s) Balança de Precisão Pequena e Prateada, Código de Apreensão 82D2;...”
(id. 59166961, p. 42).

Perante a autoridade policial, o
paciente confirmou a prática delitiva, bem como que o pratica há mais de 01 (um) ano, relatando que:

“... QUE afirma a prática do delito em apuração (Tráfico de Drogas), bem como afirma a posse e propriedade das porções entorpecentes apreendidas e demais materiais vinculados em boletim de ocorrência; QUE está comercializando drogas há um ano aproximadamente;...”
(id.
59166961, p. 50)

A autoridade apontada como coatora homologou a prisão em flagrante e após manifestação do
Parquet
converteu em prisão preventiva, consignando que:

“...
Extrai-se dos autos, que na data de ontem, por volta das 20h40min, após receber informações a respeito da traficância de entorpecentes na região do CPA III, em Cuiabá, a Polícia Militar foi até o local e na Rua 02, em frente ao ginásio, encontrou dois indivíduos em atitude suspeita, os quais ao avistarem a guarnição policial subiram numa motocicleta e saíram em fuga, mas BRUNO ALLAX, que estava na garupa, se desequilibrou e caiu ao solo, o que possibilitou sua abordagem. Durante revista pessoal foi encontrado na posse de BRUNO 04 (quatro) porções análogas a maconha
, 15 (quinze) porções análogas a pasta base de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) celular e R$ 26,00 (vinte e seis reais) em espécie
. Em razão disso, BRUNO foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia, local em que confessou a traficância do entorpecente
.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a
ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade

(art. 312 do CPP),

posto que tudo levar a crer que o comércio de drogas continuaria, notadamente ao se considerar que o autuado confessa que vive apenas da venda de entorpecentes
.

Ademais, verifico que o suspeito ostenta outras passagens, ainda que se tratando de ato infracional, demonstrando que desde sua manoridade civil está voltado para o mundo criminoso.

Ainda, há que se ressaltar que o delito imputado ao autuado é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o pressusposto autorizador do decreto preventivo, previsto no
art. 313, inciso I, do CPP
.

É certo que, sobretudo em razão da pandemia que atualmente enfretamos (COVID-19), a prisão cautelar deve ser decretada apenas diante da extrema necessidade, o que vislumbro no caso em tela.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de
BRUNO ALLAX ANUNCIAÇÃO CORREA DA COSTA
, qualificado nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do CPP e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão...”
(id. 59166966).

Observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a
natureza
e a
quantidade
de substância entorpecente apreendida (
9,45 gr
– nove gramas e quarenta e cinco centigramas de
cocaína
e
34,60 gr
– trinta e quatro gramas e sessenta centigramas de
maconha
)
.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Neste mesmo sentido, também já se posicionou o STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido
. (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Ademais, pelos documentos juntados pelo impetrante observa que há indícios suficientes da materialidade e autoria dos delitos imputados ao paciente, não havendo como se afastar, de plano, o envolvimento daquele nos ilícitos, bem como que o paciente confessou que praticava a venda de entorpecentes há aproximadamente 01 (um) ano.

Desta forma
à decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se encontra fundamentada o suficiente nos pressupostos da segregação cautelar, quais sejam, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, além da necessidade da garantia da ordem pública, considerando, para tanto, a natureza e quantidade de droga apreendida, motivo pelo qual também não subsiste o pleito de substituição por outra medida cautelar, diversa da prisão preventiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –REVOGAÇÃO – 1. DECISÃO SEM FUNDAMENTOS –

IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – ENUNCIADO No. 25 DA TCCR/TJMT – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO – ENUNCIADO No. 43 DA TCCR/TJMT – 3. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA - INEXISTÊNCIA – DISTINÇÃO DA NATUREZA DAS PRISÕES - CAUTELAR E A DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE PENA – 4.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva aliados à gravidade concreta da conduta (evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendida – quase meio quilo) e aos indícios da periculosidade do paciente (possível integrante da facção denominada “Comando Vermelho”), justificam o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública. Inteligência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

2. Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados no decreto respectivo os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in litteris: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

3. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da Presunção de não Culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão cautelar, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, quando se encontra devidamente lavrado por decisão escrita e fundamentada do juiz competente.

4. Estando a segregação cautelar calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida a aplicação de medidas alternativas ao encarceramento, posto, que inadequadas e/ou insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a teor do que estatui o art. 282, I e II, do CPP.
(N.U 1014706-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Noutro ponto, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no estabelecimento prisional, igualmente sem razão o impetrante.

Isso porque a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, dentre as quais: a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4o, inciso III).

Assim, embora gravíssima, a pandemia do coronavírus não representa um salvo-conduto indiscriminado.

Neste sentido, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça e relator do Habeas Corpus 567.408-RJ, em 20 de março de 2020, em apreciação liminar do pedido feito, consignou que:

“Como assinalei em outras decisões de minha relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste momento de crise de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para a garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Contudo, não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19,
verifica-se que o paciente está com 21 (vinte um) anos de idade (10/10/1999), bem como não anexou qualquer documentação a demonstrar que é portador de alguma cormobidade que o inclui no grupo de risco
, não se enquadrando na Resolução no 62 do CNJ.

Ainda, acrescento aos fundamentos já ventilados que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Habeas Corpus 567.779, 571.796 e 570.440 e o Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal no 996, afirmaram que não é possível analisar de forma genérica o pedido de substituição das prisões, sem verificação das circunstâncias individualizadas de cada preso – competência que cabe, como regra, ao juiz singular, que melhor conhece a realidade local.

No caso, não há nenhuma prova de que o paciente esteja acometido de alguma doença que se enquadra nos grupos de risco esmaecidos pela Resolução no 62 do CNJ e sequer de que não esteja recebendo o devido e adequado tratamento dentro do Sistema Prisional o qual está recolhido.

Logo, a mera alegação de possível contaminação pelo risco da pandemia do COVID-19, isoladamente e sem qualquer comprovação concreta, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão definitiva do paciente.

Quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ao menos nesse momento, apresentam-se insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando o risco concreto de
reiteração delitiva
.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Nesse aspecto, aquela primeira detém caráter provisório e cautelar, se apresentando como providência imposta no interesse do processo e, inclusive, do corpo social. De outro norte, a custódia decorrente de sentença condenatória busca, de maneira necessária e suficiente, depois de realizada sua devida individualização, atingir a dupla finalidade de repressão e prevenção ao crime.

Por conseguinte, a segregação imposta ao paciente se reveste de natureza cautelar, a qual é adequada e necessária sempre que, nas situações legalmente autorizadas (art. 313 do CPP), mostrarem-se presentes os seus pressupostos e requisitos (art. 312 do CPP), não podendo ser cassada com base no regime inicial de cumprimento da pena ou dos benefícios da execução.

A linha intelectiva exposta encontra amparo no entendimento firmado nas Cortes Superiores. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido.”
(RHC 91.944/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno Allax Anunciação Correa da Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020